Tribunal: TJES
Processo: 0021317-81.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021317-81.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: ODAIR JOSE DOS SANTOS SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0021317-81.2018.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, A APURAR

APELADO: ODAIR JOSE DOS SANTOS SILVA, HELIO DIAS REIS, ADRIANO MORAES DE SOUZA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA
RES FURTIVA
DA VÍTIMA. PROVA ORAL FRÁGIL. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu três réus da imputação de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP. A denúncia atribui aos acusados, comerciantes, a aquisição de joias subtraídas por uma diarista em residência particular. O recurso ministerial pleiteia a condenação, sustentando a suficiência das provas orais (depoimentos da autora do furto e policiais) e a inversão do ônus da prova quanto à origem lícita dos bens.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em: (I) verificar se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a autoria e materialidade do crime de receptação qualificada; e (II) definir se é aplicável a inversão do ônus da prova quando não há apreensão dos bens da vítima em poder dos acusados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação penal exige certeza absoluta quanto à autoria e materialidade delitivas, não bastando indícios ou presunções desprovidas de ratificação judicial segura.

A prova oral enfraquece a tese acusatória, na medida em que a autora do crime antecedente (furto), principal testemunha, afirma em juízo não conhecer os réus e não recorda para quem vendeu os objetos, tampouco identifica os estabelecimentos.

A ausência de apreensão da
res furtiva
pertencente à vítima em poder dos acusados impede a aplicação da teoria da inversão do ônus da prova, que pressupõe a posse inequívoca do bem ilícito pelo agente.

A apreensão de bens com um dos réus que comprovadamente não pertencem à vítima do fato narrado na denúncia não serve como elemento de convicção para o crime imputado.

A dúvida razoável decorrente da fragilidade probatória impõe a manutenção da absolvição, em estrita observância ao princípio constitucional do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE Resultado do julgamento: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O não reconhecimento dos acusados pela autora do crime antecedente e a ausência de apreensão dos bens da vítima em poder dos réus geram dúvida insuperável sobre a autoria da receptação.

A inversão do ônus da prova no crime de receptação exige a comprovação prévia de que o bem apreendido com o réu é produto de crime.

Diante da insuficiência de provas judiciais para a condenação, impõe-se a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LVII; CP, art. 180, § 1º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, APR 00040.99-54.2018.8.07.0020, 1ª Turma Criminal, Relª Desª Leila Arlanch, j. 07.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0021317-81.2018.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, A APURAR

APELADO: ODAIR JOSE DOS SANTOS SILVA, HELIO DIAS REIS, ADRIANO MORAES DE SOUZA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Serra, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver
Odair José dos Santos Silva, Hélio Dias Reis e Adriano Moraes de Souza
da prática do crime tipificado no art. 180, § 1º, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Narra a inicial acusatória que, no ano de 2017, Camila Família Pereira, valendo-se da função de diarista, subtraiu joias e bens da residência da vítima Maria Elizabeth de Moraes Amancio Pereira. Segundo a denúncia, a autora do furto teria vendido os objetos para três estabelecimentos comerciais em Laranjeiras, Serra/ES, de propriedade dos apelados. A peça narra que os recorridos, no exercício de atividade comercial, adquiriram coisa que deveriam saber ser produto de crime, sem exigir documentação fiscal.

Ao fim da instrução criminal, sobreveio o decreto absolutório, fundamentado na fragilidade probatória quanto à autoria e materialidade delitivas em relação aos crimes de receptação.

No recurso, o Ministério Público requer a reforma da sentença para condenar os apelados, sustentando que a materialidade e a autoria restaram comprovadas pelos depoimentos da autora do furto e dos policiais civis, bem como pela inversão do ônus da prova, alegando que caberia aos réus comprovar a licitude da posse dos bens.

Em contrarrazões, a defesa de Hélio Dias Reis pugna pela manutenção da sentença, destacando a negativa de autoria, a ausência de apreensão de bens da vítima em seu estabelecimento e o não reconhecimento dos acusados pela testemunha Camila em juízo.

Em seu parecer, a Eminente Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório revelou-se insuficiente para sustentar um decreto condenatório com a certeza necessária que o direito penal exige.

A principal testemunha da acusação, Camila Família Pereira, autora dos furtos, apresentou declarações em juízo que enfraquecem a tese acusatória.

Em seu depoimento judicial, Camila afirmou categoricamente não conhecer nenhum dos acusados.

Embora tenha confirmado a venda das joias na região de Laranjeiras, a testemunha não logrou êxito em recordar para quem vendeu os objetos, tampouco soube precisar os nomes dos estabelecimentos ou identificar as pessoas que a atenderam.

Crucial destacar que a referida testemunha ratificou nunca ter visto nenhum dos réus anteriormente, o que rompe o nexo de certeza quanto à autoria imputada aos proprietários das lojas indicadas na fase inquisitorial.

Corroborando a fragilidade da prova oral, os depoimentos dos Policiais Civis em juízo não trouxeram elementos novos capazes de vincular, de forma indubitável, os apelados às joias subtraídas da vítima.

Os agentes de segurança limitaram-se a relatar as diligências efetuadas, confirmando, contudo, que nenhuma das joias de propriedade da vítima foi encontrada no interior dos estabelecimentos comerciais dos acusados Hélio e Adriano.

No tocante ao apelado Odair, muito embora tenha havido relato de que ele teria dispensado sacolas no momento da abordagem, a própria sentença consignou que, após a apreensão, verificou-se que os objetos ali contidos não pertenciam à vítima do furto narrado na denúncia.

Assim, não havendo a apreensão da
res furtiva
(coisa furtada) em poder dos acusados, ou comprovado que os bens apreendidos eram de fato oriundos do crime antecedente, torna-se inviável a aplicação da inversão do ônus da prova pleiteada pelo Ministério Público.

A inversão do ônus probatório pressupõe a posse inequívoca do bem subtraído, circunstância que não se materializou nos autos em relação aos bens da vítima.

Os apelados, por sua vez, ao serem interrogados em juízo, negaram peremptoriamente a prática delitiva e o conhecimento da autora do furto.

Hélio Dias Reis negou qualquer relação com os fatos; Odair José afirmou nunca ter visto Camila em sua loja e negou possuir joias ilícitas; e Adriano Moraes também asseverou não ter participação no evento e desconhecer a razão de seu envolvimento.

Para a configuração do crime previsto no art. 180, § 1º, do Código Penal, é imprescindível a demonstração de que o agente, no exercício de atividade comercial, adquiriu ou recebeu coisa que devia saber ser produto de crime.

A ausência de apreensão dos bens da vítima nos estabelecimentos, somada ao não reconhecimento dos réus pela vendedora dos objetos, gera dúvida razoável sobre a autoria delitiva.

Nesse cenário, a dúvida deve, invariavelmente, ser interpretada em favor dos acusados, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, consagrado no art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“
(...) Ainda que existam indícios da autoria do crime de receptação imputado ao acusado, não há provas cabais e irrefutáveis nesse sentido, sendo certo que meros indícios, por mais robustos que sejam, não conferem ao julgador a certeza necessária e indispensável à prolação de uma sentença penal condenatória, provimento judicial que pressupõe a existência de prova segura e absoluta quanto à materialidade e à autoria do delito, o que não se verifica no caso dos autos. Havendo razoável dúvida quanto à autoria do réu no delito em comento, fragilizando um eventual Decreto condenatório, a absolvição é medida de rigor, com fulcro na insuficiência de prova, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio do in dubio pro reo. 4. O princípio constitucional do in dubio pro reo preconiza que a dúvida deve sempre ser utilizada em favor do acusado no direito processual penal brasileiro. Precedentes dessa Corte: Absolve-se o acusado pelo crime de receptação se a prova é duvidosa, em especial porque o quadro probatório revela-se frágil, vacilante, insuficiente para a formação de juízo de certeza, tornando-se imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, haja vista que, diante da dúvida, deve prevalecer a presunção de inocência. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1408903, 07053989620208070006, Relator: CESAR LOYOLA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág. : Sem Página Cadastrada). 5. Operada a absolvição restam prejudicados os demais pedidos formulados pela Acusação. 6. Recursos conhecidos. Recurso da Defesa provido e Recurso da acusação prejudicado. (TJDF; APR 00040.99-54.2018.8.07.0020; 182.7283; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Leila Arlanch; Julg. 07/03/2024; Publ. PJe 22/03/2024)

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença absolutória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.